Tribunal: TJES
Processo: 5002968-95.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002968-95.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DHONATAS SANTOS FREITAS SOUZA
RECORRIDO: NOBRE SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5002968-95.2025.8.08.0048

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
DHONATAS SANTOS FREITAS SOUZA

RECORRIDO(A):
NOBRE SERVICOS LTDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, DEFIRO a Gratuidade Judiciária ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTROVÉRSIA TÉCNICA SOBRE A QUALIDADE DO SERVIÇO DE REPARO EM VEÍCULO. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
DHONATAS SANTOS FREITAS SOUZA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de indenização por danos materiais, no valor de R$ 19.605,48, e danos morais, no importe de R$ 22.770,00. A demanda decorre de acidente de trânsito, no qual a ré, seguradora do veículo causador, recusou-se a cobrir o orçamento de reparo da motocicleta do autor em concessionária autorizada, alegando superfaturamento, e direcionou o serviço para oficina terceirizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a responsabilidade da ré, que teria aceitado realizar o serviço e possuía cobertura para terceiros. Aduz a má prestação do serviço, que alega ser comprovada por laudo técnico (ID 73438035) e pela necessidade de retirada do veículo por reboque. Afirma, ainda, a ocorrência de dano moral devido à demora excessiva (sete meses) e à necessidade de locação de outro veículo para trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Das Preliminares Arguidas em Contrarrazões (ID 16982232)

4
. A Recorrida (NOBRE SERVICOS LTDA) suscitou diversas preliminares que, pela ordem de prejudicialidade, passo a analisar antes do mérito.

5
.
Da Impugnação à Justiça Gratuita

6. A Recorrida impugna o benefício da justiça gratuita concedido ao Recorrente, alegando que este possui renda (contracheques ID 16982223), é proprietário de bem de valor (motocicleta) e constituiu advogado particular.

7. A impugnação não merece prosperar. A declaração de hipossuficiência (ID 16982224) goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do Art. 99, § 3º, do CPC. Os contracheques anexados (ID 16982223) não demonstram, por si só, renda incompatível com o benefício. Ademais, a contratação de advogado particular não impede a concessão da gratuidade (Art. 99, § 4º, CPC).

8. Pelo exposto, rejeito a impugnação e mantenho a gratuidade de justiça ao Recorrente.

9.
Da Inovação Recursal (Juntada de Documentos)

10. A Recorrida alega que o Recorrente praticou inovação recursal ao juntar vídeos (IDs 16982226-229) e o Laudo Inmetro (ID 73438035).

11. Assiste parcial razão à Recorrida.

12. Os vídeos da retirada da motocicleta (IDs 16982226 a 16982229) e a Nota Fiscal de Reboque (ID 16982225) foram anexados apenas com a interposição do Recurso Inominado (em 29/09/2025). Tais documentos referem-se a fatos ocorridos em 03/06/2025 (data da retirada e do reboque), data muito anterior à prolação da sentença (06/08/2025).

13. Não se tratando de documentos novos (Art. 435, CPC), mas sim de documentos preexistentes que deveriam ter instruído a fase probatória, operou-se a preclusão.

14. Contudo, quanto ao Laudo do Inmetro (ID 73438035), o Recorrente alega e os autos confirmam que o documento foi juntado em 21/07/2025, antes da sentença. Portanto, não constitui inovação, embora não tenha sido apreciado pelo juízo a quo.

15. Destarte, acolho parcialmente a preliminar para não conhecer dos documentos de IDs 16982225 (NF Reboque), 16982226, 16982227, 16982228 e 16982229 (Vídeos), por manifesta preclusão.

16.
Da Incompetência Absoluta (Valor da Causa e Complexidade)

17. A Recorrida argui a incompetência do Juizado, tese que se desdobra em dois fundamentos: o valor da causa e a complexidade da matéria.

18. a)
Valor da Causa
(Art. 3º, I, c/c Art. 9º, Lei 9.099/95): A Recorrida alega que o valor da causa excede o teto de 40 salários mínimos, apontando o comportamento contraditório do Recorrente em renunciar (ID 72999422) e depois retratar-se da renúncia (ID 73688752).

19. A preliminar, como posta, deve ser rejeitada.

20. A Recorrida confunde a capacidade postulatória (Art. 9º) com a competência do Juizado (Art. 3º).

21.
a) Cálculo dos Limites (SM 2025 = R$ 1.518,00):

Art. 9º (Jus Postulandi): 20 salários mínimos = R$ 30.360,00.

Art. 3º (Competência/Alçada): 40 salários mínimos = R$ 60.720,00.

b) Análise do Valor da Causa:

O valor total da causa é de R$ 42.375,48 (R$ 19.605,48 + R$ 22.770,00).

22. O valor da causa (R$ 42.375,48) é, de fato, superior ao teto de 20 SM (R$ 30.360,00) para o ajuizamento da ação sem advogado. O Recorrente, ao ajuizar a ação desassistido, foi intimado a regularizar o feito (ID 68209304).

23.
Contudo, este vício de capacidade postulatória (Art. 9º) foi sanado no curso do processo, quando o Recorrente constituiu advogado (ID 73688752). A partir daquele momento, a limitação de 20 SM deixou de ser aplicável.

24.
A retratação da renúncia (ID 73688752) apenas restaurou o valor da causa ao seu patamar original (R$ 42.375,48). Este valor sempre esteve dentro do teto de competência do Juizado, que é de 40 salários mínimos (R$ 60.720,00).

25.
Não há, portanto, incompetência do Juizado em razão do valor da causa.

2
6
. b)
Complexidade da Matéria
(Art. 51, II, Lei 9.099/95): Não obstante a rejeição do item anterior, a preliminar de incompetência pela complexidade da causa merece ser acolhida.

2
7
. A sentença a quo (ID 16982220) focou na autorização do reparo pelo Recorrente. Contudo, o cerne da lide, especialmente como trazido no recurso, é a qualidade do serviço prestado pela oficina credenciada.

2
8
. O Recorrente alega má prestação de serviço e junta Laudo do Inmetro (ID 73438035), datado de 15/07/2025, que atesta a "REPROVAÇÃO" do veículo, apontando vícios graves como "CHASSI EMPENADO" e "CAIXA DE DIREÇÃO COM AVARIA".

2
9
. Por outro lado, a Recorrida defende a qualidade do serviço, informando que a moto ficou pronta em 06/02/2025 (ID 66653680) e anexou vistoria final (ID 66653671).

30
. Há, portanto, uma controvérsia técnica insolúvel sem a devida instrução probatória. A verificação se o chassi foi empenado no acidente e mal reparado, ou se o Laudo do Inmetro (ID 73438035) está correto em detrimento da vistoria da oficina (ID 66653671), exige, inequivocamente, a produção de prova pericial complexa.

31
.
Tal complexidade afasta a competência dos Juizados Especiais (Enunciado 54 do FONAJE), nos exatos termos do Art. 51, II, da Lei nº 9.099/95 .

IV. DISPOSITIVO E TESE

32
.
O acolhimento da preliminar de incompetência absoluta prejudica a análise do mérito do recurso. A sentença de mérito (ID 16982220), que julgou improcedentes os pedidos, deve ser cassada, pois proferida por juízo absolutamente incompetente.

33.
Ante o exposto, VOTO no sentido de:

CONHECER
do Recurso Inominado (ID 16982222);

REJEITAR
a preliminar de impugnação à Justiça Gratuita;

ACOLHER PARCIALMENTE
a preliminar de inovação recursal, para não conhecer dos documentos de IDs 16982225 a 16982229;

ACOLHER
a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, em razão da complexidade da matéria;

EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no Art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, cassando a r. sentença de primeiro grau (ID 16982220).

34.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa
,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)